Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-06.2016.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu.
3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.
4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto.
5. Recurso provido, sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000143-06.2016.8.11.0009

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES

R
ELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

TURMA JULGADORA
:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[FERNANDO DA SILVA - CPF: 055.729.783-45 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), JESSICA PASINI - CPF: 012.820.831-71 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA –
TELAS SISTÊMICAS
–
DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO
–
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DÉBITO INEXISTENTE –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA
–

DANO MORAL DEVIDO
–
RECURSO PROVIDO
.

1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

2. Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc. VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu
in
casu
.

3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

4. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,

se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde
nos autos da
Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1000143-06.2016.8.11.0009
,movida em face de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A.
, que
julgou

IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, condeno o Autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

E condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que quanto à condenação sucumbencial a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta (id. 193972678), em síntese, que a parte Ré não se desincumbiu de comprovar a contratação do serviço, uma vez que todo o alegado em matéria de defesa foi comprovado por meio de capturas de telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela Apelada, os quais podem ser facilmente manipulados.

Alegam ainda, que é irrelevante
“o fato de existirem pagamentos ou não em nome do autor junto à empresa Ré, visto que a contratação dos serviços não foi por ele realizada, e ademais, nota-se que se ocorreu a alardeada fraude, latente já era a má-fé do falso contratante, visto que se tornou inadimplente utilizando-se de dados a ele não pertencentes, tudo mediante a manifesta negligência da empresa Ré”
.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da r. sentença, pugnou pela revogação da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 193972682) suscitando a inexistência de dano moral, ante a ausência de comprovação do dano sofrido, pugnando pelo desprovimento do apelo para que seja
mantida na
íntegra a r. sentença recorrida.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 193996655).

É o relatório.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o Apelante ajuizou a presente ação pretendendo a declaração de inexigibilidade do débito, bem como a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida de seu nome junto ao SERASA; para tanto, sustentou que ao tentar obter crédito para realização de compra no comércio local foi informado que seu nome estava inscrito no rol de maus pagadores em função de um suposto débito para com a Apelada no valor de R$ 340,32 (trezentos e quarenta reais e trinte e dois centavos).

Alegou que, por desconhecer a existência do débito e da contratação do serviço entrou em contato com a Apelada pelas vias administrativas, contudo não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

A Apelada, por sua vez, sustentou em sua defesa (id. 193971243) a inépcia da petição inicial, em razão da ausência do comprovante de residência e no mérito sustenta que a contratação é regular e se deu mediante solicitação da Apelante e posterior instalação do serviço em 26/06/2014.

Sustenta, ainda, que não tendo o Apelante adimplido com as faturas relativas aos pacotes contratados deu-se a negativação de seu nome.

E como prova de suas alegações a Apelada colacionou no corpo da peça de defesa uma série
“print
screen
”
de telas sistêmicas.

Nesse contexto, requereu a improcedência da ação, ante a impossibilidade de alegação de desconhecimento da contratação.

Diante desse contexto fático-probatório, a ação foi julgada improcedente e o Autor foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante o ajuizamento equivocado da ação em comarca incompetente.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação pretendendo a reforma da r. sentença, conforme razões detalhadamente expostas no relatório.

Pois bem.

É cediço que se tratando de demanda em que o autor nega a contratação/utilização do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte Ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi sim, contratado.

Com efeito, versando o caso sobre relação de consumo, o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, somente se eximindo da responsabilidade se restar comprovado que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Aliás, a inversão do ônus probatório foi determinada expressamente em decisão lançada no id. 193971232.

In
casu
, apesar de ter realizado o apontamento do consumidor,
a empresa não comprovou a relação jurídica
sub judice
entre as partes, não trazendo aos autos qualquer documento que ateste a legitimidade da dívida ou a efetiva solicitação do serviço,
tendo se limitado a colacionar telas de um sistema interno de informática
, que não se prestam a tal desiderato.

Em se tratando da comprovação de contratação por telas sistêmicas, destaco alguns julgados deste e. Tribunal, dentre os quais um é de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada.

Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa.
(TJMT - N.U 1020667-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência de contrato entre as partes
.

II – Assim,
nos
temos do art. 373, II, a empresa apelante não foi capaz de juntar a gravação, ou o contrato da suposta contratação do serviço telefônico, razão pela qual a notaria a inexistência da relação contratual entre as partes.

II – Tendo em vista que a empresa apelada é uma transportadora, e que utiliza carta frete ou cheque para abastecimento dos seus caminhões quando em viagem, é evidente a negativação do seu nome ocasionou a recursa dos documentos, bem como difamou sua reputação junto ao comercio, gerando dano moral indenizável.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais), arbitrado na origem, não merece reforma.”
(TJMT - N.U 1006961-55.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023,
Publicado
no DJE 03/04/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada
não
é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ).
(TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022,
Publicado
no DJE 01/06/2022). (Destaquei)

E para que não haja dúvida quanto à ausência de comprovação da contratação no presente caso, destaco abaixo as telas sistêmicas colacionadas na contestação (id. 193971243):

Vê-se, pois, que além de não se prestarem como prova, as telas sistêmicas reproduzidas acima não trazem qualquer informação clara acerca do serviço supostamente contratado, muito menos como se deu a contratação e/ou o cancelamento desse serviço, se foi a pedido (e de quem) ou se foi compulsório/unilateral por parte da empresa Apelada.

Quanto à alegação da Apelada de que as telas sistêmicas são frequentemente vistoriadas pela ANATEL e validadas, podendo ser utilizadas como elemento de prova para demonstrar a regularidade da contratação, não é forçoso esclarecer que a ANATEL, assim como qualquer outra agência reguladora, tem como ônus a fiscalização, contudo, de certo que o trabalho de fiscalização abrange muito mais a logística e eficiência do serviço prestado pelas empresas, do que as informações alimentadas em seus sistemas de controle internos.

De mais a mais, para serem consideradas como elemento de prova as telas sistêmicas precisam estar acompanhadas de outras provas suficientemente bastantes para ratificar as informações contidas nas mencionadas telas sistêmicas, o que não é o caso dos autos.

A Apelada
NÃO APRESENTA NENHUMA PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO
, como por exemplo:
cópia do contrato físico devidamente assinado
, ou
contratação virtual com confirmação facial
ou
gravação telefônica
com a contratação do serviço, limitando-se a colacionar no corpo da peça as capturas de
telas sistêmicas
reproduzidas acima.

Desse modo,
resta claro e evidente que a pretensão autoral merece ser acolhida, posto que a ausência de comprovação da contratação pela Apelada implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica
, sendo indevida a cobrança questionada.

No presente caso, faz-se mister registrar que a confusão quanto ao endereço fornecido pela parte Autora, da qual decorreu a mudança de competência dos presentes autos, não se presta para comprovar uma possível má-fé da parte se não estiver corroborada com outros elementos, assim como não desconstitui o fato de que a parte Ré não comprovou a contratação do serviço.

Nesse cenário, s.m.j., a Apelada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual
a r. sentença deve ser reformada para reconhecer a inexistência da relação jurídica, bem como da dívida objeto de negativação
.

Dito isso, comprovada a falha na prestação do serviço por parte da empresa, não há razões para afastar seu dever de indenizar, sobretudo porque indiscutível o abalo moral sofrido pelo consumidor com a negativação indevida, o qual se opera
in rei
ipsa
, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
SERVIÇO DE TELEFONIA – INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - APONTAMENTO NEGATIVO - FALHA NA PRESTAÇÃO - DANO MORAL DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

II - A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in
casu
, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização.

III - O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. (...)
(TJMT - N.U 1000264-18.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 13/09/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA -
DESCABIMENTO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

(...)”
(TJMT - N.U 1016935-48.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023,
Publicado
no DJE 03/02/2023) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE - TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in
re

ipsa
). Precedentes do STJ.
(...)”
(TJMT - N.U 0050091-37.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2022,
Publicado
no DJE 07/06/2022) (Destaquei)

E quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, registre-se que o Apelante comprovou a negativação indevida de seu nome junto a SERASA, conforme segue (id. 193971231):

Acerca do
quantum
indenizatório, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, entendo que
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais,
se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto
.

No pertinente ao
termo inicial dos
juros de mora
deve ocorrer a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, em relação ao
termo inicial da
correção monetária
, de acordo com a Súmula n. 362 do STJ, este se dará a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a r. sentença recorrida e
declarar a inexistência do débito
debatido nos autos, bem como
condenar
a Apelada ao
pagamento do montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

E, considerando a reforma da r. sentença,
afasto a condenação da parte Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, bem como
inverto a sucumbência para condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, uma vez que o juiz fixou multa de litigância de má-fé em dois salários-mínimos para o autor, verificar
ei
o que
aconteceu.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

EM 20 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E O 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES) ACOMPANHOU O VOTO DA RELATORA.

SESSÃO DE
29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 20/03/2024, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas proferiu seu voto para
dar provimento
ao recurso

do autor e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia à douta relatora, ouso dela
divergir para negar provimento ao recurso
, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

No caso concreto, do conjunto probatório colacionado aos autos, me convenço tratar-se de contratação válida, notadamente em razão de que a requerida demonstra em
prints
colacionados no ID no 193971243 p.06, que duas parcelas foram pagas em débito automático, ou seja, se trata de situação que implicou em atuação do autor junto à instituição financeira onde possui conta para que fosse feito o pagamento automático das mensalidades, o que sinaliza para a regularidade da contratação ora discutida.

Demais disso, verifica-se a divergência do endereço do autor que, a despeito de os documentos juntados pelo requerente indicar seu endereço em Lucas do Rio Verde/MT, como exemplo o CNIS do INSS, a carteira de habilitação e o documento de negativação do SERASA (ID no 193971230, no 193971229 e no 193971231), a demanda foi proposta em Colíder/MT, com a apresentação apenas de uma “declaração de endereço” do próprio autor.

Causa estranheza ainda que, a despeito de o autor ter conhecimento formal da negativação em 16/11/2015, conforme documento do SERASA EXPERIAN colacionado no ID no 193971231, somente veio outorgar poderes ao patrono em data de 23/03/2016 e, mais, a ação foi proposta apenas em 21/10/2016, mais de 07 meses depois de outorgado o mandato.

Do que se vê, a negativação não incomodava o autor ou quem estava de posse do documento de negativação que ficou “esquecido” por tanto tempo, revelando indícios de tratar-se de demandismo.

Nesse sentido, destaca o magistrado singular na sentença:

“...
Devo registrar que o escritório de advocacia que representa o autor possui centenas de ações que discutem anotações negativas e, com alguma frequência, recebemos processos de outras localidades, com a mesma situação descrita nos autos: endereço distinto dos documentos existentes nos autos e notável proliferação de demandas com o mesmo objeto despejadas no Poder Judiciário, algumas com êxito, ressalvo.

...

E, mais uma vez, se trata de ação ajuizada sem critério e fadada ao fracasso que, por outro lado, toma tempo do magistrado e entope o Poder Judiciário com demandas inúteis e que visam um objetivo ilegal, quer seja, declarar inválida uma obrigação correta e com isso, obter uma indenização. Uma lástima que merece a punição da litigância de má-fé, pois quem se presta a tal manobra ilícita não pode reclamar de ser punido. Quem planta colhe
”.

Desta feita, com essas considerações, pedindo vênias à douta relatora,
nego provimento
ao recurso para manter a bem lançada sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

EM 2
9
DE ABRIL DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL
(EXMO. SR.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
)
. A 1a VOGAL
(EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
)
NEGOU
PROVIMENTO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA
ROCHA (
3o VOGAL
- CONVOCADO
):

Eminentes Pares,

Fernando da Silva moveu ação de declaração de inexigibilidade do débito c/c indenização por danos morais, contra EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., em razão da negativação indevida de seu nome junto ao SERASA, em função de um débito para no valor de R$ 340,32 (trezentos e quarenta reais e trinte e dois centavos), sendo julgada improcedente.

O recurso sustenta que não há prova da contratação do serviço, e que as capturas de telas sistêmicas, não servem para lastrear a sentença.

A douta relatora, acompanhada do 2o vogal, acolheu o recurso, para julgar procedente a ação, declarando a inexistência do débito e condenando a apelada ao pagamento pelos danos morais sofridos.

A douta 1a vogal manteve a sentença de improcedência.

Com a devida vênia da divergência, singelamente anoto que está pacificado que as telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, não servem de prova para demonstrar a contratação do serviço.

Assim, acompanho
o voto d
a douta Relatora.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara cível da comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais no 1000143-06.2016.8.11.0009, movida em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S.A., que julgou IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, condenou o Autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de 2 (dois) salários-mínimos.

E condenou, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de que quanto à condenação sucumbencial a exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O Apelante sustenta (id. 193972678), em síntese, que a parte Ré não se desincumbiu de comprovar a contratação do serviço, uma vez que todo o alegado em matéria de defesa foi comprovado por meio de capturas de telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela Apelada, os quais podem ser facilmente manipulados.

Alegam ainda, que é irrelevante “o fato de existirem pagamentos ou não em nome do autor junto à empresa Ré, visto que a contratação dos serviços não foi por ele realizada, e ademais, nota-se que se ocorreu a alardeada fraude, latente já era a má-fé do falso contratante, visto que se tornou inadimplente utilizando-se de dados a ele não pertencentes, tudo mediante a manifesta negligência da empresa Ré”.

Nesse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial ou, subsidiariamente, em caso de manutenção da r. sentença, pugnou pela revogação da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 193972682) suscitando a inexistência de dano moral, ante a ausência de comprovação do dano sofrido, pugnando pelo desprovimento do apelo para que seja
mantida na
íntegra a r. sentença recorrida.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (id. 193996655).

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu provimento ao recurso para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, bem como condenar a Apelada ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

E, considerando a reforma da r. sentença, afastou a condenação da parte Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como inverteu a sucumbência para condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, sendo acompanhada pelo 2o Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Por sua vez, a 1a Vogal, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, abriu a divergência e negou provimento ao recurso

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a relatora.

Isso porque a Terceira Câmara de Direito Privado desta Corte já tem o posicionamento firmado no sentido que a juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa de telefonia, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

No mesmo sentido, já decidimos:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO EXTRAPATRIMONIAL – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CEDENTE E A CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO UNILATERAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada. Não logrando a cessionária demonstrar a relação jurídica entre a consumidora autora e empresa cedente do crédito, revela-se ilícita a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U 1048545-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. Os “
prints“ de
tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto, não havendo que se falar em dano moral indenizável.”
(N.U 1032344-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a relatora pelo
provimento do recurso
para declarar a inexistência do débito debatido nos autos, bem como condenar a Apelada ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, nos exatos termos das Súmulas n. 54 e 362 do STJ.

E, considerando a reforma da r. sentença, afasto a condenação da parte Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como inverto a sucumbência para condenar a parte Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024